Tribunal: TJBA
Processo: 8077014-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077014-35.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÃMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: WILDSON SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: VALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA INVOCADA DE FORMA GENÉRICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
O writ.
Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157 e 180 do Código Penal.

2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade da prisão preventiva sob o argumento de decretação de ofício, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida extrema.

3. As decisões anteriores. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício, em afronta aos arts. 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal;

(ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea quanto ao periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por decretação de ofício da prisão preventiva quando constatado requerimento expresso do Ministério Público formulado em audiência de custódia, em observância ao sistema acusatório.

4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a invocação genérica da garantia da ordem pública.

5. Ausentes elementos individualizados que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, revela-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

6. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

“Tese de julgamento:”
“
1. Não configura decretação de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando precedida de requerimento expresso do Ministério Público. 2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta acerca do periculum libertatis, sendo inadequada quando baseada em motivos genéricos. 3. Ausentes elementos concretos, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 927.300/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 940.543/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.10
.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077014-35.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado
Valdir Figueiredo de Oliveira (OAB/BA 75.996
), em favor do Paciente
WILDSON SANTOS DA SILVA
, apontando como Autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS,

para revogar a prisão preventiva do Paciente
WILDSON SANTOS DA SILVA
,
aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, consistentes em
:
I - comparecimento a todos os atos do processo,

para os quais for intimado, devendo manter atualizados, nos autos, os seus endereços; II - comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades; III - proibição de se ausentar do município em que reside, por mais de 07 (sete) dias,

sem autorização judicial; IV- monitoração eletrônica, devendo obedecer a área de inclusão, que é este Estado da Bahia
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.